Tribunal: STF
Processo: RHC 203561
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado por Marcos Vinicius Rayol Sola, em favor de Humberto Carlos de Oliveira Quiroga, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem do HC nº 661.824/RJ.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público Federal, pela suposta prática dos crimes dos arts. 333 e 304, c.c. art. 209, todos do Código Penal. 



    Ato contínuo, o Juízo da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro o absolveu sumariamente da imputação feita ao delito de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) com fulcro no art. 297, III, do CPP. (eDOC 3, p. 54 - 60)



    Interposta apelação pela acusação, o Tribunal Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu provimento ao recurso a fim de dar prosseguimento a ação penal em desfavor do paciente quanto à imputação da prática do crime do art. 333 do CP. (eDOC 60, p. 118 - 120)



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. Na ocasião alegou-se, em suma, a inépcia da exordial acusatória, pois a denúncia teria deixado de abordar, com precisão, qual ou quais condutas do Requerente se subordinam às condutas típicas. 



    O writ não foi conhecido por ser substitutivo de recurso especial.



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL EMHABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DO FATO OU INEXISTÊNCIA DE AUTORIA. INVIABILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS É MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    – O trancamento de uma ação penal na via estreita do habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando ficar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. Precedentes.



    – No caso concreto, a peça vestibular atende satisfatoriamente aos requisitos previstos no art. 41 do CPP, pois expôs, a época, o local e a forma como supostamente o acusado teria cometido o crime e sua qualificação, indicando o fato típico imputado, com todas as circunstâncias até então conhecidas, atribuindo-o ao acusado, com base nos elementos coletados na fase inquisitorial, terminando por classificá-lo ao indicar o dispositivo legal supostamente infringido. 



    – Desse modo, estando formalmente apresentada e descrevendo com clareza os fatos e as condutas do denunciado, que, em tese, configurariam o crime previsto no art. 333, do Código Penal, não há que se falar em inépcia da exordial, pois a denúncia apresentou uma narrativa congruente dos fatos a incidir no tipo penal do dispositivo supracitado, permitindo o exercício da ampla defesa pelo paciente, não havendo, portanto, que se falar também em inexistência de lastro probatório mínimo para a propositura da ação penal que poderá, inclusive, ser avigorado ao longo da instrução criminal. 



    – Agravo regimental não provido ”. (eDOC 60, p. 184)



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    As razões não merecem acolhimento. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “No que tange ao sétimo evento, o Ministério Público Federal afirma, em seu recurso, que o magistrado a quo não considerou determinada interceptação telefônica que revelava a solicitação, em 24 de dezembro de 2014, feita por HUMBERTO, representante da agência NECONTRANS PORT LOGISTIC, para que IVAN ARAÚJO incluísse cinco estrangeiros sem visto adequado no rol de passageiros do navio SIEM EMERALD, possibilitando que a embarcação pudesse seguir viagem. (…) 



    Aduz ainda a acusação que, posteriormente, o passe de saída do navio fora emitido por ANDRÉ FURTADO, em 26 de dezembro de 2014 (fls. 3059/3060 e 3065 do IPL) sem que efetuasse fiscalização, uma vez que no passe consta fiscalização feita em 26/12 ao meio-dia, e no sítio eletrônico www.praticagem-rj.com.br consta conclusão de manobra de saída em 25/12 às 6h. 



    Com efeito, a partir da descrição constante da denúncia e reiterada na apelação, existem indícios mínimos de autoria e materialidade aptos a autorizar o prosseguimento do feito em relação ao crime previsto no art. 313-A do Código Penal, em desfavor de IVAN ARAÚJO e ANDRÉ FURTADO, devendo ser permitido à acusação que promova a instrução criminal acerca do fato em questão”. (eDOC 60, p. 118 - 119)



    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.



    No ponto, destaco os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido”.(AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral”. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    Na espécie, o impetrante alega, entre outras alegações, que a denúncia está fundamentada, exclusivamente, em delação premiada.



    Todavia, registrou o STJ q ue: 



    “Nessa esteira, verifiquei que a acusação formulada contra o paciente atendeu satisfatoriamente aos requisitos previstos no referido dispositivo, pois expôs, a época, o local e a forma como supostamente ele teria cometido o crime e sua qualificação, indicando o fato típico imputado, com todas as circunstâncias até então conhecidas, atribuindo-o ao acusado, com base nos elementos coletados na fase inquisitorial, terminando por classificá-lo ao indicar o dispositivo legal supostamente infringido. 



    Desse modo, estando formalmente apresentada e descrevendo com clareza os fatos e as condutas do denunciado, que, em tese, configurariam o crime previsto no art. 333, do Código Penal, asseverei que não havia que se falar em inépcia da exordial, pois a denúncia apresentou uma narrativa congruente dos fatos a incidir no tipo penal do dispositivo supracitado, permitindo o exercício da ampla defesa pelo paciente, não havendo, portanto, que se falar também em inexistência de lastro probatório mínimo para a propositura da ação penal que poderá, inclusive, ser avigorado ao longo da instrução criminal”. (eDOC 60, p. 192-193)



    Ademais, da leitura da denúncia, não verifico o caráter confuso apontado pela defesa, de modo que o processo penal deve prosseguir com seu curso regular. (eDOC 1, p. 81 – eDOC 2, p. 4)



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente